Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002370-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM CLARO DA COSTA (VÍTIMA), SEBASTIAO CLARO DA COSTA - CPF: 364.918.611-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM CLARO DA COSTA - CPF: 919.419.701-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002370-20.2021.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE: - SEBASTIÃO CLARO DA COSTA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RAZÃO DO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO DEVIDO A DISCUSSÃO ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JÚRI POPULAR – QUALIFICADORA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do motivo fútil, deve esta ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Sebastião Claro da Costa
, contra sentença proferida nos autos n.º 4966-26.2019.811.0012, Código: 119307, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c 121, §4°, parte final (maior de 60 anos de idade), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90
, determinando, assim, a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Id. 76060562/76060563).

Inconformado com a sentença de pronúncia, em suas razões (Id. 76060568/76060569), o recorrente requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por entender não estar comprovada nos autos.

Em contrarrazões (Id. 76060571/76060572), o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença invectivada, que pronunciou o recorrente, nos termos da denúncia, acompanhada da respectiva qualificadora, confirmando a sentença de pronúncia impugnada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 76060574).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior,
é pelo desprovimento do recurso
interposto (Id. 79625988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, na madrugada do dia 09 (nove) de dezembro de 2019, na residência situada na Avenida Brasília, n.º 388, Bairro Tonetto, na comarca de Nova Xavantina/MT, o recorrente, imbuído de
animus necandi
e motivo fútil, matou Joaquim Claro da Costa, seu irmão enfermo de 62 (sessenta e dois) anos de idade, o qual era portador de necessidades especiais e que fazia uso contínuo de medicamentos controlados.

De acordo com as informações constantes dos autos, ambos residiam com a genitora e, no dia anterior aos fatos e após o jantar, o recorrente e a vítima se recolheram para dormir, porém, durante a madrugada, o ofendido bateu a porta do quarto de sua genitora, oportunidade em que esta, ao abri-la, já se deparou com o denunciado Sebastiao na posse de uma faca, do tipo peixeira, apontando para o ofendido, mandando este se deitar, mas o ofendido respondeu:
“Deito se eu quiser. Eu não quero deitar”
.

Ato contínuo, a vítima tentou sair do alcance do recorrente, mas foi cercada por este e atingida com um golpe de faca, ocasião em que Joaquim acabou caindo ao chão, e, como se não bastasse, o recorrente ainda desferiu outros golpes no ofendido utilizando a mesma faca, atingindo-a na região do abdômen, vindo, em seguida, ao ser interpelado por sua mãe do por que assim ter agido, a responder que assim agiu em razão de Joaquim não o obedecer, momento em que sua mãe disse
“Não precisava ter feito isso, ele tá doente”.

Na sequência, ao invés de socorrer a vítima, o recorrente evadiu-se do local, ao passo que a genitora, Maria Gomes Sobrinho, solicitou a ajuda de vizinhos para que fossem acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia, sendo que, com a chegada dos agentes de segurança, foi constatado que o ofendido já estava sem vida. (Denúncia - Id. 76054559/76059493):

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri é a medida mais aconselhável.

Acerca da qualificadora a decisão de pronúncia ficou assim resumida (Id. 76060555/76060557):

“(...) - Da qualificadora do motivo futil — Art. 121, §2°, II, do CP: O Ministério Público pleiteia a pronúncia do Réu pelo homicídio qualificado por motivo fútil, o qual encontra embasamento nas provas constantes dos autos. Com efeito, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pelo fato de a vítima Joaquim, em tese, não ter obedecido as ordens dadas pelo seu irmão e réu Sebastiao, quem, de posse de uma faca, mandou a vítima deitar-se para dormir, determinação esta não acatada por Joaquim, conforme relatado pelas testemunhas inquiridas em Juízo, na mesma linha do que disse a genitora na delegacia e as testemunhas em Juízo, demonstrando assim a desproporcionalidade entre a reação de Sebastiao e a conduta de Joaquim. E imperioso destacar que a tese que a defesa invoca para afastar a presente qualificadora ancora-se na legitima defesa, a qual deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência, e nestes termos, entendo não ser o caso de decote, devendo a qualificadora ser apreciada pelos Jurados sorteados na sessão do Tribunal do Júri (...)”.

In casu
, o recorrente requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que
“a conduta do recorrente não se originou de motivação banal, pois, conforme relatos do recorrente e da informante houve discussão com a vítima em virtude da agressividade da vítima para com o réu e a genitora de ambos”
.

Contudo, embora sustente o recorrente que a referida qualificadora não restou devidamente caracterizada,
razão não assiste à defesa
.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado
“excesso de linguagem”
, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

No caso em análise, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio da denúncia (Id. 76059493), auto de prisão em flagrante (Id. 76059494 - p. 10), boletim de ocorrência (Id. 76059494 - p. 11/12), laudo pericial n.º 310.2.06.2019.016318-01 (Id. 76060472/76060475 – p.110/130), laudo de exame de necropsia da vítima Joaquim Claro da Costa e mapa topográfico das lesões (Id. 76060481 – p. 139/142), certidão de óbito da vítima (Id. 76060457 – p. 80), relatório policial (Id. 76060458 – p. 82/83), bem como pelos depoimentos coligidos nos autos.

Quanto à
autoria
, não resta dúvida, tendo em vista que o recorrente confessou ser o autor do crime em análise.

A defesa do recorrente afirma que a vítima era extremamente agressiva, tanto que a genitora chegou a procurar o Ministério Público para promover a internação compulsória daquele, conforme PJe n.º 8010058-14.2017.8.11.0012.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente confessou a prática criminosa, porém, afirmando que apenas reagiu às agressões desferidas contra ele pela vítima, conforme se verifica:

“(...) o Réu Sebastiao, quando foi interrogado em Juízo (gravação em mídia digital), confessou que matou o irmão. Esclareceu que no dia dos fatos chegou em casa de madrugada e embriagado, oportunidade em que se deparou com o irmão/ofendido Joaquim acordado, nervoso e parado perto da cozinha. Ao questiona-lo o motivo do “stress”, a vítima teria respondido: “Não enche meu saco” (sic) e desferiu contra o Réu um suposto tapa no seu rosto. O Acusado, então, afirmou que com o tapa ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça na parede. Não bastasse, o Acusado afirmou que a vítima agarrou e puxou suas pernas, motivo pelo qual se apossou de uma faca e desferiu um golpe na região do abdômen do irmão, que correu para o quarto. Questionado pelo Ministério Público se o ofendido fazia uso de medicamento controlado, o Acusado respondeu positivamente, confirmando que o uso de medicamentos eram contínuos. (...)”.
(Trecho das declarações prestadas pelo recorrente, em juízo, extraído da decisão de pronúncia).

Ao ser ouvida
na fase inquisitorial (Id. 76060452/76060453 – p. 55/57), a informante e genitora do recorrente e da vítima, Maria Gomes Sobrinho
, declarou:

“(...)Que no dia dos fatos, 09/12/2019, a declarante permaneceu em casa o dia todo, serviu almoço aos dois filhos, SEBASTIAO e JOAQUIM, e após os dois foram dormir, e esse descanso durou por volta de uma hora, tendo SEBASTIAO saído para fazer algumas compras e organizar, porque no dia seguinte iria para a fazenda trabalhar; Que JOAQUIM após levantar, foi tomando café, fumando, e andando o tempo todo, parecia que tinha agonia” de ver SEBASTIAO em casa; QUE a tarde a declarante fez o jantar e serviu aos dois filhos, JOAQUIM e SEBASTIAO, QUE SEBASTIAO ingeriu bebidas alcoólicas durante o dia enquanto estava na rua organizando as compras para sua ida a fazenda onde estava trabalhando, mesmo tendo ingerido álcool o comportamento era normal, sendo que o mesmo jamais foi agressivo dentro de casa; Que após o jantar, que foi por volta das 18:00 horas, e SEBASTIAO tomou banho para se recolher ao leito, e JOAQUIM não tomou banho, permaneceu com a mesma roupa, o mesmo não tinha bons hábitos higiénicos, ficando até por quinze dias sem tomar banho; Que cada um dos filhos recolhe-se ao seu quarto, e a declarante também dirigiu-se ao seu quarto,
em dado momento ouviu JOAQUIM bater na porta, acreditando que o mesmo procurava por

fumo para fazer cigarro, momento que abriu a porta, e viu SEBASTIAO com uma faca de cozinha grande
,
a mesma era de propriedade do SEBASTIAO,
e SEBASTIAO próximo a cama de JOAQUIM mandava este deitar na cama, dizendo: “DEITO SE EU QUISER, EU NÃO QUERO DEITAR”, em dado momento JOAQUIM levantou-se e saiu abruptamente sendo cercado na porta por SEBASTIAO quando investiu contra SEBASTIAO, que foi ferido pela faca que SEBASTIAO tinha nas mãos, vindo JOAQUIM a cair, e após caído, SEBASTIAO desferiu mais duas facadas no abdômen de JOAQUIM
, nisso a declarante gritou: “SEBASTIAO, QUE SERVICO MAL FEITO E ESSE?”, tendo SEBASTIAO respondido: “AH MAE, ELE NAO ME OBEDECE”, retrucando a declarante “NAO PRECISAVA TER FEITO ISSO, ELE TA DOENTE”. Ato continuo SEBASTIAO montou em sua moto de cor vermelha e fugiu do local, a declarante saiu correndo foi até a vizinha BERENICE, pedindo para ligarem para o Corpo de Bombeiros, alegando a vizinha que não tinha créditos no seu celular, nisso o marido de Berenice foi até a casa de um bombeiro que mora perto e esse policial veio até a casa da declarante e de lá acionou uma guarnição de bombeiros, que compareceram, depois em seguida chegou a Policia Militar; Que se encontrava na área quando recebeu a notícia de que JOAQUIM entraram em óbito em virtude dos ferimentos; (...)”.

Ao prestar suas
declarações em juízo (Id.

7
6060555/76060557 - p. 455), a informante alterou a versão apresentada
, afirmando que estava deitada quando ouviu uma discussão entre os irmãos, sendo que a vítima havia se levantado para beber água, mas que ao abrir a porta do quarto, o recorrente, que já estava com a faca nas mãos, desferiu contra ele três golpes, empreendendo fuga na sequência. Ao final, esclareceu que tem medo do recorrente sair da Penitenciária e voltar a residir com ela.

Ao serem ouvidas em juízo,
as testemunhas Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, Joao Nunes Leal Junior – Policiais Militares e Jean Eder Ferreira da Silva - investigador de Polícia
, informaram que, em conversa com a genitora da vítima, logo após os fatos, a mesma informou que o recorrente havia chegado em casa embriagado e discutido com a vítima, que tinha problemas psiquiátricos, e durante a discussão dirigiu-se até a cozinha, pegando a arma do crime, tendo voltado ao quarto da vítima e desferido as facadas que foram a causa da sua morte.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente teria praticado o delito por motivo fútil, em razão de a vítima não ter obedecido uma ordem para ir se deitar.

Quanto a incidência da qualificadora do motivo fútil decorrente de desentendimento banal, temos:

“APELAÇÃO – JÚRI – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ACUSATÓRIA COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – OPÇÃO PELA TESE DA INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO – 3.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA – PROVA DE DESENTENDIMENTO BANAL E VIAS DE FATO ENTRE APELANTE E VÍTIMA
– RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARCER MINISTERIAL1.Não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos se o Júri optou por uma das versões debatidas em plenário, amparada em elementos concretos de convicção, que a par disso não contemplam a presença dos requisitos do art. 25 do CP.2. (...) 3.Só podem ser excluídas as qualificadoras manifestamente improcedentes;
se existir no conjunto probatório dos autos, amparo à tese do Parquet de que o crime foi praticado logo após discussão banal, e vias de fato (ocasião em que a vítima foi agredida) gerada em uma situação insignificante, é impossível a exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois, tais circunstâncias evidenciam a presença da qualificadora
”.
(Destaquei)
(TJMT, Ap 28851/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

In casu
, a qualificadora em questão não se mostra absolutamente improcedente, porquanto há elementos nos autos que demostram a ocorrência de discussão prévia após uma ordem dada pelo recorrente à vítima, o qual retrucou, não se podendo delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

Esse motivo, se constitui ou não motivo fútil, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ,
verbis
:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse contexto, estabelece o
enunciado n.º 2
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade, pois as asserções contidas nos recursos, visando a desqualificação do crime para a forma simples, retrata questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando ausentes, indubitavelmente, elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural

O art. 413, § 1º, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”.

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria,
“a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’ (...)”
(
apud
STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572).

A respeito do tema, o Pretório Excelso mantém expresso entendimento de que inocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora.

“Habeas corpus. 2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada.”
(STF, HC 115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012).

Nesta Corte, o posicionamento é uníssono:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri." (Enunciado 02, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado 02/3/2017 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício)”.
(TJMT, RSE 171851/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/3/2017, Publicado no DJE 20/3/2017).

“A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional”.

(TJMT, RSE 174834/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

“Somente pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.

(TJMT, RSE 2413/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).

Portanto,

a manutenção da qualificadora do motivo fútil descrita na decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva
.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia decretada em desfavor de
Sebastião Claro da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021